Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, POR SEIS VEZES, DE LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, E CRIMES CONEXOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica das vítimas, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados e da sua reiteração em atos de violência doméstica contra a ex-companheira.
3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso.
4. Ordem denegada.